Tribunal: TJDFT
Processo: 0752165-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada e determinou desconstituição da constrição realizada por meio do Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada em conta-corrente da executada é impenhorável, conforme art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado que os valores bloqueados em conta-corrente ostentam natureza de verba alimentar e ausentes as hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia constrita, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.